Tribunal: TJMT
Processo: 0009731-89.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009731-89.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[J. B. TEIXEIRA CARVALHO E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.359.603/0001-35 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), ALUMINI ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 58.580.465/0038-30 (AGRAVANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 0009731-89.2015.8.11.0041 – Capital

Agravante
: Alumini Engenharia S.A. – em recuperação judicial

Agravada
: J. B. Teixeira Carvalho e Cia Ltda. – ME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO MONITÓRIA
– PEDIDO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que a parte seja amparada pela assistência judiciária, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 0009731-89.2015.8.11.0041 – Capital

Agravante
: Alumini Engenharia S.A. – em recuperação judicial

Agravada
: J. B. Teixeira Carvalho e Cia Ltda. – ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Alumini Engenharia S.A. – em recuperação judicial, que visa reformar a decisão deste Relator que indeferiu o pedido de justiça gratuita feito no recurso de apelação n. 0009731-89.2015.8.11.0041, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Inconformada, a agravante sustenta que o conjunto probatório dos autos demonstra que está em recuperação judicial, restando evidente a sua hipossuficiência financeira. Segue sustentando,

que a r. decisão não observou a regra disposta no art. 99, §2º, do CPC, que determina a intimação da parte para comprovar os requisitos ensejadores da concessão da justiça gratuita antes do seu indeferimento. Requer a reforma da r. decisão.

A parte agravada apresentou manifestação (id. 124992198), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº 0009731-89.2015.8.11.0041 – Capital

Agravante
: Alumini Engenharia S.A. – em recuperação judicial

Agravada
: J. B. Teixeira Carvalho e Cia Ltda. – ME

V O T O

Cinge-se dos autos que Alumini Engenharia S.A. – em recuperação judicial interpôs recurso de apelação em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória que lhe move J. B. Teixeira Carvalho e Cia Ltda. – ME, julgou procedente o feito, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 701, do CPC, bem como fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante pugnou preliminarmente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não possuir condições de arcar com o preparo recursal, sob a alegação de estar em recuperação judicial.

Contudo, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores para concessão do benefício, este Relator indeferiu o pedido, determinando o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 114833983), tendo a recorrente apresentado recurso de embargos de declaração, que restou rejeitado (id. 118867481).

Irresignada, agora em sede de agravo interno, a agravante sustenta que o conjunto probatório dos autos demonstra que está em recuperação judicial, restando evidente a sua hipossuficiência financeira.

Segue sustentando,

que a r. decisão não observou a regra disposta no art. 99, §2º, do CPC, que determina a intimação da parte para comprovar os requisitos ensejadores da concessão da justiça gratuita antes do seu indeferimento. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários do advogado e do perito.

Assim, a
Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Destarte, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, consoante exegese da Súmula 481 do STJ, o que não é o caso dos autos.

Digo isso, porque a recorrente trata-se de empresa consolidada no ramo de engenharia, possuindo negócios dentro e fora do país, diga-se de passagem, que por mais necessitada que possa aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não é presumido pela recuperação judicial, como quer fazer crer a agravante.

Ademais, necessário se faz repisar que conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme verificado na espécie, na forma do art. 99, §2, do mesmo
codex
.

Ora, com o devido respeito, ainda que assim não fosse, a recorrente não apresentou nenhum documento novo com a interposição do recurso, o que não é presumido pela recuperação judicial, reafirmo, restando em mera alegação, sendo de clareza solar a inutilidade da determinação pretendida referente a sua intimação para comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.

Por outro lado, impõe-se à recorrente à penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixando a multa em favor da agravada no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022